Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DEVIDAMENTE OBSERVADOS PELO PERITO.
As alegações do agravante relativas ao cômputo da correção monetária e dos juros de mora não correspondem à realidade processual, uma vez que os parâmetros pleiteados foram devidamente observados pelo perito contábil.